Tribunal: TJMT
Processo: 0000104-91.2014.8.11.0010
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO-DETRAN
APELADO(S):
ANTÔNIO SANTOS NETO

Número do Protocolo: 26866/2016
Data de Julgamento: 10-02-2021

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — DEMORA PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO (CNH) — DUPLICIDADE DE CNH — LIMITAÇÃO AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA DE TÁXI — DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS — RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN — DEVER DE INDENIZAR — CONFIGURADO.
RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA, DE OFÍCIO, QUANTO AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA — TEMAS No 810 DO STF E 905 DO STJ — OBSERVÂNCIA DOS JULGADOS PROLATADOS COM EFICÁCIA VINCULANTE QUE SE IMPÕE — SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA — RECURSO NÃO PROVIDO.
Uma vez demonstrada a falha no serviço prestado, ou seja, a omissão e a ocorrência de culpa na modalidade negligência da autarquia estadual, bem como o nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o evento danoso moral e material, é justa a condenação ao pagamento da indenização por danos morais e materiais.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a correção monetária e os juros de mora nas condenações possuem natureza de ordem pública, de modo que podem ser analisados pelas instâncias ordinárias de ofício, sem violação do princípio do non reformatio in pejus (AgInt no AREsp 1663981/RJ). Logo, no ponto, a sentença deve ser adequada ao entendimento firmado nos Temas no 810 do STF e 905 do STJ.

APELANTE(S):
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO-DETRAN
APELADO(S):
ANTÔNIO SANTOS NETO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN contra a sentença de fls. 110/111verso que, proferida em ação de indenização de danos materiais e morais proposta por Antonio Santos Neto, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.760,00 (quinze mil, setecentos e sessenta reais) e danos materiais no montante de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais).
Aduz que a demora na emissão da carteira nacional de habilitação do apelado deu-se por conta exclusiva deste, e não há qualquer prova nos autos de sua responsabilidade no atraso.
Assevera que não há prova de abalo moral sofrido pelo autor em razão dos fatos ocorridos e “não se pode confundir dano moral com mero aborrecimento sendo que estes acontecimentos diante da vida moderna podem ocorrer a qualquer momento em face de qualquer um”.
Assegura, alternativamente, que o valor arbitrado a título de danos morais “na verdade implica em enriquecimento ilícito, portanto há que ser reduzido para R$788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), sob pena de excesso”.
Contrarrazões apresentadas às fls. 121/127.
A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer ante a ausência de interesse público no caso (fls. 135/136).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN contra a sentença de fls. 110/111verso que, proferida em ação de indenização de danos materiais e morais proposta por Antonio Santos Neto, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.760,00 (quinze mil, setecentos e sessenta reais) e danos materiais no montante de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais).
Extrai-se dos autos, em síntese, que o apelado Antonio Santos Neto ajuizou a ação indenizatória de danos morais e materiais em razão de ser impedido de obter a renovação de sua carteira nacional de habilitação pelo período de um (1) ano, sob o fundamento de que o seu prontuário geral único – PGU 117644811 foi duplicado com o do Sr. Julião Francisco Pires, o que lhe acarretou sérios prejuízos, notadamente em razão de ser impedido de exercer sua profissão de taxista durante todo o período em que o DETRAN deixou de emitir o referido documento, vindo a emiti-lo apenas em cumprimento a liminar deferida nos autos às fls. 53.
Após o saneamento processual, sobreveio a sentença ora combatida, a qual transcrevo o dispositivo:

“(...) Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido contido na inicial, condeno a parte demandada ao pagamento de indenização, a título de danos morais, que fixo em R$ 15.760,00, com correção monetária pelos índices de variações do IGP-M, além de juros moratórios de 6% a.a., ambos a contar da sentença, bem como a ressarcir pelos danos materiais advindos de tal inércia, sendo que quanto aos lucros cessantes, estes serão objetos de liquidação de sentença, com juros de 6% ao ano a contar da citação e correção monetária IGP-M a contar da data em que seria devida tais verbas. No que se refere aos danos materiais (locomoção Jaciara/MT – Cuiabá/MT), condeno o réu no patamar de R$250,00, com juros de 6% ao ano, devidos desde a citação, e correção monetária (IGP-M) devida desde a data do desembolso dos valores. Condeno, ainda, o réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao procurador do demandante, os quais fixo em 10% sobre o total do débito atualizado, com base nos critérios constante no art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC.
Dispensado o reexame necessário, art. 475, § 2o, do CPC.
Custas, se houver, pelo demandado.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se. (...)”. (fls. 111/verso).

Pois bem. Malgrado o esforço dispensado pelo apelante, entendo que do arcabouço fático-probatório dos autos não se pode extrair outra conclusão senão a externada pelo magistrado singelo.
Pois bem. O artigo 37, § 6o, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos, e só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.
In casu, a Responsabilidade Civil do ente público não encontra abrigo na teoria do risco administrativo, pois o gravame não deriva da atuação positiva de um de seus agentes (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), mas sim da inatividade ou da ineficiência da própria Administração Pública.
A esse respeito, a responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos assenta-se na faute du service publique, é subjetiva, uma vez que a ilicitude no comportamento omissivo é medida sob a hipótese de o ente federativo deixar de agir na forma da lei e como ela determina. Logo, ao caso, incide responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).
Destarte, a Administração Pública, somente pode ser responsabilizada por dano, se ficar comprovado que, por sua omissão ou atuação deficiente, concorreu categoricamente para o evento, deixando de realizar ato que lhe seria exigível por força da lei.
Ressai dos autos que o apelado exerce a profissão de motorista de táxi e ao tentar realizar a renovação de sua carteira nacional de habilitação para continuidade de seu ofício, dentro do prazo legal exigido para fazê-lo, não obteve êxito na regularização ante uma falha no sistema do Órgão Estadual de Trânsito.
Em relação aos danos materiais pela impossibilidade de exercer sua profissão, verifico que a prova testemunhal produzida em audiência de instrução (142/145) é suficiente para comprovar o direito alegado, nos termos da sentença proferida que muito bem delineou a questão.
Embora o apelado alegue danos materiais no importe de R$ 15.750,00 (quinze mil, setecentos e cinquenta reais), sob a justificativa de diferença que deixou de realizar do seu rendimento mensal, bem como das viagens contratadas para ir até a sede do DETRAN-MT na capital na tentativa de resolver a situação de sua CNH, logrou êxito em comprovar documentalmente apenas o gasto de uma (1) viagem, mediante sua intimação para o seu comparecimento no DETRAN-MT, em Cuiabá, na data de 15 de fevereiro de 2013 (fls. 28).
Sendo assim, no ponto, a sentença não merece retoque ao arbitrar o valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) comprovados nos autos.
Quanto à indenização por danos morais, do mesmo modo, assiste razão ao apelado.
Na hipótese, a responsabilidade da autarquia mostra-se evidente e demonstrado o liame entre a conduta omissiva da autarquia e o dano sofrido pelo apelado, haja vista que o próprio documento expedido pelo Detran relata que diante da “suspeita de inserção irregular de dados no Sistema de Controle de CNH, constatada por duplicidade de PGU”, e não demonstrou qualquer esforço em elucidar a questão durante 1 (um) ano, vindo sua desídia em expedir o documento deixar o apelado sem sua licença para dirigir e prover seu sustento como motorista de táxi.
Desta feita, configurado o ilícito, conforme estabelecem os artigos 186, 187 e 927, do CC, in verbis:
"Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito"
"Art. 187 - Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes "
"Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único - Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem."

Assim, restou configurado o prejuízo causado ao apelado pela conduta negligente da autarquia, que, sem dúvida, deixou de realizar a prestação do serviço público requerido, quedando-se inerte em sua obrigação de fazer quando da formação do processo administrativo de renovação de CNH em tempo razoável, configurando-se a conduta imprópria do apelante não justificável nos autos.
Nesse sentido:

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RENOVAÇÃO DE CNH NEGADA. EQUÍVOCO CONSTATADO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
As circunstâncias fático-probatórias dos autos, que não podem ser revistas no âmbito do recurso especial, demonstraram a conduta negligente cometida pelo Departamento de Trânsito Estadual.
A alteração da quantia arbitrada a título de danos morais apenas é possível, na instância especial, se o valor for irrisório ou abusivo - circunstâncias inexistentes no caso concreto.
Agravo regimental desprovido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 456233/PE, relatora Ministra Marga Tessler (Juíza Federal convocada do TRF 4 Região), publicado o Diário da Justiça Eletrônico em 11 de março de 2015).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VENDEDORA AUTÔNOMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO NA EXPEDIÇÃO DA CNH VENCIDA - IMPOSSIBILIDADE DE DIRIGIR DURANTE O PERÍODO - ABALO PROFISSIONAL DEMONSTRADO - PROVA TESTEMUNHAL - PERDA DE CREDIBILIDADE NO MERCADO - DANO À IMAGEM DE VENDEDORA - RECURSO PROVIDO.
1 - Evidenciado nos autos que a impossibilidade de dirigir, em razão de expedição de carteira nacional de habilitação com data vencida, imputável ao DETRAN/MG, ocorrido durante a renovação da Carteira Nacional de Habilitação, gerou abalo à imagem profissional da parte, cabível a condenação do ente público ao pagamento de danos morais.
2 - O 'quantum' indenizatório devido a título de danos morais deve se prestar à compensação do sofrimento experimentado pela vítima e a sancionar a conduta ilícita perpetrada, levando-se em conta as circunstâncias objetivas e subjetivas do caso, a fim de evitar que se converta em fonte de enriquecimento sem causa, sem, contudo, redundar em quantia ínfima.
3 - Recurso desprovido. (TJ/MG, Sexta Câmara Cível, apelação cível no 1.0707.11.004228-0/001, relatora Desembargadora Sandra Fonseca, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de agosto de 2017).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RENOVAÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO (CNH) – CLONAGEM DE DOCUMENTO – FATO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando de responsabilidade objetiva do Departamento Estadual de Trânsito, ao autor incumbe demonstrar apenas a ocorrência do fato, o nexo causal e o dano suportado. Para obter a reparação do dano material mostra-se imprescindível o efetivo prejuízo patrimonial suportado para respaldar a pretensão indenizatória, o que no caso não se verificou. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação cível no 0000276-82.2003.8.11.0086, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 5 de novembro de 2013)

Logo, havendo demora injustificada e que ultrapassa o razoável prazo para expedição do documento, com situação de inegável constrangimento e prejuízos, pois se trata de profissional motorista de táxi que não pôde usufruir de seu direito de exercer a profissão, por certo lhe trouxe transtornos, não restando dúvidas de que o bem jurídico violado é passível de indenização, de modo que nítido se faz o nexo causal ensejador do abalo à honra e à moral do apelado, restando devida a indenização por danos morais e materiais.
Quanto ao valor a ser indenizado, é fato que o dinheiro não recompõe a integridade moral, física ou psíquica lesada, mas ao menos deve servir de consolação para amenizar o mal causado, além do caráter pedagógico ao causador do dano como meio de reprimir futuras atitudes similares.
Nessa esteira, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$15.760,00 (quinze mil, setecentos e sessenta reais) a título de danos morais, e o montante de R$250,00 (duzentos reais) a título de indenização pelos danos materiais comprovados, mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto, não merecendo qualquer reforma.
Por sua vez, ao que tange à forma de atualização do valor da condenação, a sentença merece reparo. Em consonância com o decidido nos julgados dos temas 810 do STF e 905 do STJ, a correção monetária deverá observar o IPCA-E e, os juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice, sendo que, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, usar-se-á juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
Anoto que consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária e os juros de mora na condenação principal detêm natureza de ordem pública e devem ser analisados pelas instâncias ordinárias de ofício, sem que haja violação do princípio do non reformatio in pejus.

“PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Consoante o entendimento do STJ, a correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados pelas instâncias ordinárias até mesmo de ofício, o que afasta suposta violação do princípio do non reformatio in pejus.
2. Agravo interno não provido”. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1663981/RJ, relator ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de outubro de 2019).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, porém, retifico a sentença, de ofício, tão somente para determinar que a forma de atualização do valor da condenação observe as diretrizes dos temas 810 do STF e 905 do STJ.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR